Tribunal: TJDFT
Processo: 0731676-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0731676-79.2025.8.07.0000 PACIENTE: FABIO DE ABREU MIRANDA IMPETRANTE: HERMILTON DA SILVA BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HERMILTON DA SILVA BORGES em favor de FABIO DE ABREU MIRANDA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC (id 74660134), pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Em suas razões, o impetrante afirma, em síntese, que a quantidade de droga é irrisória, compatível com o uso pessoal, e de pequeno potencial lesivo. Diz que uma condenação pretérita por crime diverso, ocorrida há vários anos (fato datado de 2015), não é suficiente para justificar a valoração negativa da periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, especialmente quando se trata do crime de tráfico de drogas. Sustenta que o paciente detém condições pessoais favoráveis que autorizam sua liberdade provisória, quais sejam: é trabalhador, pai de dois filhos, mantenedor do sustento da família. Aponta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. Requer, por entender presentes os requisitos, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente para revogar a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confiram-se os fundamentos (id 74660134): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. O autuado ostenta outras passagens pela Justiça, inclusive por delito praticado com violência e grave ameaça. Mesmo já tendo passado pelo sistema prisional, voltou a delinquir em delito grave, equiparado a hediondo. Há notícia de reiteração na traficância, realizada já há algum tempo e em seu trabalho, demonstrando destemor e ousadia. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Assim, como se verifica, o decreto prisional destacou que “o caso é de conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. O autuado ostenta outras passagens pela Justiça, inclusive por delito praticado com violência e grave ameaça. Mesmo já tendo passado pelo sistema prisional, voltou a delinquir em delito grave, equiparado a hediondo. Há notícia de reiteração na traficância, realizada já há algum tempo e em seu trabalho, demonstrando destemor e ousadia.” Ademais, conforme oitiva do condutor do flagrante, constante do id 244322492 do IP n. 0739611-70.2025.8.07.0001, a equipe policial recebeu duas denúncias anônimas no sentido de que Fábio, que trabalhava no Big Box da 412 Sul, estava vendendo entorpecentes e armazenando-os em seu armário no trabalho. A Polícia monitorou e filmou a atividade ilícita e combinou com ele a entrega de 200 reais de entorpecentes, que conforme laudo de perícia preliminar (id 244323452) consistiu em 46,9 gramas de maconha. Presente, pois, os indícios suficientes de autoria. Importante asseverar que o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos, assim como o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, o colendo STJ já assentou que: “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgadoem15/02/2022, DJe 18/02/2022). Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após informações prestadas pelo Juízo competente e o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator